Tribunal: TJES
Processo: 5012201-44.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012201-44.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PAULO WEIXTER

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

2. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para que sejam declaradas abusivas as cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, tarifas de cadastro, de avaliação do bem, de registro do contrato e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em analisar a legalidade das cláusulas de contrato de financiamento de veículo, especificamente no que tange: (i) à taxa de juros remuneratórios pactuada, frente à taxa média de mercado; (ii) à cobrança de tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato; e (iii) à validade da contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de Usura, sendo a abusividade dos juros remuneratórios aferida em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie. A discrepância não excessiva entre a taxa contratada e a média de mercado não configura abusividade.

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tanto a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. A cobrança da tarifa de cadastro é lícita quando efetuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. São válidas as cobranças de tarifa de avaliação do bem e de despesa com o registro do contrato, ressalvada a demonstração de abusividade por serviço não prestado ou de onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto.

8. A contratação de seguro prestamista, quando formalizada em instrumento próprio e sem evidências de coação para que o consumidor o fizesse com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, não caracteriza venda casada, sendo, portanto, válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade da taxa pactuada em relação à taxa média de mercado. 2. É lícita a cobrança de tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato, bem como a contratação de seguro prestamista, quando em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a alegação de abusividade quando não comprovada a onerosidade excessiva ou a ocorrência de venda casada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 1.010; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; Emenda Constitucional nº 40/2003.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 7/STF; Súmula nº 596/STF; Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 566/STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 973.827/RS; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); TJ-ES, Apelação Cível 50040478320238080047, Rel.: Heloisa Cariello, DJe 30/09/2024; TJ-ES, Apelação Cível 00226230320148080347, Rel.: Debora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 01/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por João Paulo Weixter contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, aduzindo, para tanto: (a) a abusividade dos juros remuneratórios, pugnando por sua limitação a 12% ao ano; (b) a ilegalidade das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato; e (c) a nulidade da cobrança de seguro prestamista.

O Apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012201-44.2023.8.08.0030

APELANTE: JOÃO PAULO WEIXTER

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por João Paulo Weixter contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo movida em face do Banco Votorantim S.A.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas administrativas e seguro prestamista.

De início, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, pois, ainda que de forma sucinta, o Apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, o que atende aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Passo à questão substancial declinada no recurso.

Sustenta o Apelante, inicialmente, a necessidade de limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, com base em interpretação extensiva do art. 192, § 3º, da Constituição Federal.

Em que pese a alegação, tal disposição, já revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 7). Neste sentido:

Súmula Vinculante nº. 7. A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), em consonância com o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº. 596), consolidou-se no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), admitindo-se a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

No caso concreto, o contrato previu uma taxa de juros mensal de 2,65%, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, na época da contratação, era de 2,12%, conforme evidenciado nos autos. Tal discrepância não se revela excessiva a ponto de configurar a abusividade exigida pela jurisprudência, devendo prevalecer o princípio do
pacta

sunt servanda
.

No que tange à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça tem a admitido em conformidade com termos assentados no julgamento do REsp nº 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, em que firmada a seguinte tese:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Ademais, a Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, autoriza expressamente a capitalização de juros (art. 28, § 1º, I), não havendo, portanto, ilegalidade na cobrança.

Quanto ao seguro prestamista, a sua contratação em financiamentos bancários é, em regra, opcional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 972 (REsp 1.639.320/SP) assentou que a abusividade se configura quando o consumidor é compelido a contratar o seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sem que lhe seja dada a opção de escolha.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, além da expressa previsão na própria cédula bancária, a adesão ao seguro foi formalizada em instrumento apartado (id 14648829 – fls. 11/12), sem que se tenha qualquer evidência de vinculação da contratação com alguma instituição específica, o que afasta a caracterização de venda casada.

Com relação à tarifa de avaliação do bem e ao registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº. 958), reconheceu a validade de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, firmando as seguintes teses:

"2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

No presente caso, denota-se que a parte não logrou êxito em comprovar a abusividade da cobrança das referidas rubricas, sobretudo porque, juntas, representam parcela ínfima do contrato, equivalente a 6,97% do valor contratado.

O mesmo se observa em relação à tarifa de cadastro. Quanto a esta, sua cobrança é permitida, desde que no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Neste particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, na Súmula nº 566, de que “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Deste modo, não se vislumbra qualquer mácula no contrato em relação à cobrança das tarifas cuja validade se impugna na presente seara recursal.

Quanto às questões delineadas, corrobora o referido entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL . TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO . POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO . AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n . 620 do STJ) 3. “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1 . abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto .” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 958 do STJ. 4. Ausência de abusividade nas tarifas de cadastro, avaliação e registro, cujos valores, quando cotejados com o valor do contrato, não são relevantes . 5. A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada (CDC, art. 39, inciso I). 6 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040478320238080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível. DJe 30/09/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE TERCEIROS . LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM ESPECIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu os embargos opostos pela BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, anulando o auto de infração nº 993/2011 e a CDA nº 352/2014, invalidando a multa administrativa aplicada pelo Procon de Vitória no valor de R$ 51.909,27 e extinguindo a execução fiscal nº 0014299-24 .2014.8.08.0347, movida pelo Município . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e (ii) determinar a validade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros, sem especificação dos serviços prestados. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A tarifa de cadastro é legal quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme a Súmula nº 566 do STJ, aplicável aos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007. 4 . A cobrança de tarifa por serviços de terceiros sem a especificação dos serviços prestados é considerada abusiva, conforme fixado no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958 do STJ), que determina a necessidade de detalhamento dos serviços para a validade da cobrança. 5 . A multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução de seu valor, considerando a ausência de especificação dos serviços cobrados e o valor total das tarifas envolvidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A cobrança da tarifa de cadastro é legal nos contratos bancários celebrados após 30/04/2008, conforme a Súmula nº 566 do STJ. 2. A cobrança por serviços de terceiros deve especificar claramente os serviços prestados para ser considerada válida, sendo abusiva a cobrança genérica sem a devida especificação .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00226230320148080347, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. DJe 01/11/2024)

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer o acerto da sentença impugnada, de modo que a pretensão recursal não merece acolhida.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Em atendimento ao §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, por estar a parte amparada pela gratuidade de justiça.